Tribunal: TJSP
Processo: 1501105-27.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Inconformismo defensivo contra o decreto condenatório. Intempestividade. Sentença proferida e lida em audiência, na presença da Defesa e da Promotoria. Recurso apresentado após o quinquídio legal. Recurso defensivo não conhecido.